Tribunal: TJMT
Processo: 1014323-44.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014323-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Caução, Multas e demais Sanções]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVANTE), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO

E M E N T A

ação anulatória de multa administrativa – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REJEITADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO – INÉRCIA DA PARTE – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não promovendo a parte o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Águas de Barra do Garças Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação anulatória de multa administrativa que lhe contra a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Barra do Garças – AGER BARRA e outro, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ante a ausência dos requisitos descritos no art. 300, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta não ser competência da agravada estabelecer penalidades e tipificar condutas ilícitas em suas resoluções, mormente por não possuir amparo legal.

Segue sustentando, que a multa aplicada poderá ensejar a inscrição do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, impedindo o seu desempenho enquanto concessionária de serviço público, restando evidente o perigo de dano.

Firme no seu propósito, defende a possibilidade de oferta de caução para garantia do Juízo, em aplicação extensiva do quanto disposto no art. 151, inc. II, do CTN.

Por fim, requer a reforma da r. decisão.

Diante da não comprovação do pagamento do preparo recursal (id. 136029154), foi determinado o pagamento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de deserção (id. 153622180)

Devidamente intimada, a agravante apresentou manifestação informando o recolhimento do preparo recursal no prazo legal (id. 136756196).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a Águas de Barra do Garças Ltda. ajuizou ação anulatória de multa administrativa em desfavor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Barra do Garças – AGER BARRA e outro, visando a nulidade da multa aplicada no Auto de Infração n. 19/2020, sob a alegação de que a referida penalidade violou dispositivos legais e não foi devidamente fundamentada.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa objeto da demanda (id. 135984678 – pág. 131/134).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
não ser competência da agravada estabelecer penalidades e tipificar condutas ilícitas em suas resoluções, mormente por não possuir amparo legal.

Segue sustentando, que a multa aplicada poderá ensejar a inscrição do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, impedindo o seu desempenho enquanto concessionária de serviço público, restando evidente o perigo de dano.

Firme no seu propósito, defende a possibilidade de oferta de caução para garantia do Juízo, em aplicação extensiva do quanto disposto no art. 151, inc. II, do CTN.

Por fim, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, diante da não comprovação do pagamento do preparo recursal (id. 136029154), foi determinado à agravante o pagamento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de deserção (id. 153622180), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

À vista disso, não tendo a recorrente interposto recurso em face da r. decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, face a não comprovação do pagamento, resta evidente a ocorrência de preclusão acerca do tema.

Sendo assim, deveria a agravante ter cumprido a r. decisão, contudo, após ser devidamente intimada, preferiu apresentar manifestação informando que realizou o pagamento do preparo recursal no prazo legal, mas, que a juntada do comprovante não ocorreu por falha no seu sistema interno (id. 136756196).

Digo isso, porque o art. 1007,
caput
, do Diploma Processual Civil é suficientemente claro ao dispôs que
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”
, o que não ocorreu na espécie, conforme certidão de id. 136029154.

Já o §4º, da mesma norma legal, reza que
“O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”
.

Ora, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que não promovendo o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Nesse sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Preparo.
[...]
Cuida-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O preparo, quando exigido, deve ser comprovado no momento de interposição do recurso
. [...]

3.

Deserção.
Viola o dever de diálogo, cujo fundamento está no direito fundamental ao contraditório (art. 5º, LV, CF), a decretação de deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo. [...]
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AGENDAMENTO DO PAGAMENTO DO PREPARO PARA DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO APELO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESERTO.

O preparo recursal deve ser comprovado no momento da interposição do apelo, sob pena de deserção. O agendamento do pagamento das custas do preparo para data posterior àquela da interposição do recurso configura a sua deserção, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa
.”
(RAC n. 92744/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 02.05.2012 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, diante do não recolhimento do preparo recursal na forma determinada,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe nego seguimento, nos termos dos arts. 932, inc. III e 1.007,
caput
, ambos do CPC c/c art. 51, inc. L, do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023